Tribunal: TJMT
Processo: 1029080-17.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029080-17.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA RITA PEREIRA - CPF: 314.493.101-25 (APELANTE), WALTER MACHADO OLIVEIRA - CPF: 001.967.621-20 (ADVOGADO), NILSON REIS DA SILVA - CPF: 800.789.151-04 (ADVOGADO), ROBERTA OLIVEIRA PEDROSA - CPF: 990.468.571-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), MARIA RITA PEREIRA - CPF: 314.493.101-25 (APELADO), WALTER MACHADO OLIVEIRA - CPF: 001.967.621-20 (ADVOGADO), NILSON REIS DA SILVA - CPF: 800.789.151-04 (ADVOGADO), ROBERTA OLIVEIRA PEDROSA - CPF: 990.468.571-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICIAIS: REJEITADAS. BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. AUTORA PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RMC. PREJUDICIAIS. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. AFASTADAS. VÍNCULO CONTRATUAL. DESCONTOS MENSAIS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FRAUDE. FALHA DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. JUROS DESDE CADA DESCONTO. COMPENSAÇÃO AFASTADA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações interpostas pelo Banco BMG S.A. e pela autora contra sentença que reconheceu a inexistência do vínculo contratual referente ao empréstimo sobre RMC, determinou a restituição dos valores descontados e fixou indenização por dano moral.

O banco busca o reconhecimento de prescrição ou decadência e, no mérito, a validade do contrato, a inexistência de dano moral e a restituição simples. A autora pede afastamento da compensação e a fixação dos juros a partir de cada desconto.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se incide prescrição ou decadência em relação aos descontos mensais em benefício previdenciário em contrato de trato sucessivo;

(ii) saber se o banco comprovou a existência de contratação válida;

(iii) saber se há danos materiais e morais reparáveis;

(iv) saber se há direito à compensação e qual a forma de restituição e de incidência dos juros.

III. Razões de decidir

3. Os descontos mensais renovam sucessivamente o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC. O último desconto ocorreu no mesmo mês do ajuizamento da ação.

4. A perícia grafotécnica confirma falsidade da assinatura. O banco não apresentou prova que demonstre contratação válida. Aplica-se a responsabilidade objetiva do art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ.

5. A fraude bancária que provoca descontos em benefício previdenciário viola a dignidade do consumidor e causa dano moral presumido.

6. A restituição será simples, pois não há prova de má-fé do banco.

7. Os juros de mora incidem a partir de cada desconto, conforme Súmula 54 do STJ.

8. A compensação é inviável, pois não houve prova de que a autora recebeu valores.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso do banco parcialmente provido. Recurso da autora provido.

Tese de julgamento: “A instituição financeira responde pelos danos decorrentes de fraude que resulta em contratação inexistente.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII; 14; 27; 42, p.u.; CC, art. 178, II; CPC, arts. 373, I e II; 479.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.720.909, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 26.10.2020; TJMT, N.U 1000200-74.2025.8.11.0052, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 03.12.2025; TJMT, N.U 1007543-45.2023.8.11.0003, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 25.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo BANCO BMG S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais para a inexistência do vínculo contratual referente ao contrato nº 38990629, sob a rubrica "EMPRESTIMO SOBRE A RMC" com desconto mensal no valor de R$54,95, condenando o réu a restituir à parte autora os valores indevidamente descontados, de forma simples até 30/03/2021 e de forma dobrada para os posteriores, a serem apurados em liquidação de sentença.

Fixou ainda indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, autorizando a compensação com os valores comprovadamente recebidos pela parte autora.

Ambas as partes recorreram.

Em suas razões recursais, o Banco apelante alega, preliminarmente, a ocorrência de prescrição quinquenal, nos termos do art. 27 do CDC, uma vez que o contrato foi celebrado em 22/07/2015 e a ação foi ajuizada apenas em 02/08/2022. Sustenta também a decadência do direito da autora, com base no art. 178, II, do Código Civil, por ter transcorrido mais de 4 anos da realização do negócio jurídico.

No mérito, argumenta a inexistência de falha na prestação de serviços, afirmando que a contratação foi regular e que a parte apelada utilizou o limite do cartão para realizar saques, beneficiando-se da contratação. Apresenta gravações telefônicas nas quais alega que a autora confirma seus dados pessoais e bancários e solicita expressamente a realização de saques complementares.

Defende que, mesmo diante do laudo pericial que apontou divergências na assinatura do contrato, o magistrado não está adstrito às conclusões do laudo, conforme art. 479 do CPC, devendo considerar as demais provas produzidas nos autos. Argumenta ainda que a inércia prolongada da autora em questionar o contrato gerou legítima expectativa de exercício regular de direito.

Quanto aos danos morais, sustenta sua inexistência, alegando que a situação vivenciada pela parte apelada constitui mero aborrecimento. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório para R$3.000,00, valor que considera mais adequado aos parâmetros jurisprudenciais.

Em relação aos danos materiais, pugna pelo afastamento da condenação de restituição, argumentando que não houve ilicitude ou má-fé em sua conduta, uma vez que a parte apelada contratou e utilizou os créditos disponibilizados. Alternativamente, requer que a devolução seja feita na forma simples.

Por sua vez, a autora, em seu recurso, pleiteia a reforma parcial da sentença para afastar a determinação de compensação, tendo em vista que não houve comprovação de qualquer depósito de valores em seu favor. Requer também a reforma parcial da sentença para que os juros referentes ao dano moral e material tenham incidência a partir do evento danoso, e não da citação e do desembolso, respectivamente, como fixado na sentença.

Em contrarrazões, ambas as partes refutam os argumentos apresentados nos recursos adversos, pugnando pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

O BANCO BMG S.A. sustenta a ocorrência de prescrição quinquenal, nos termos do art. 27 do CDC, argumentando que o contrato foi celebrado em 22/07/2015 e a ação ajuizada apenas em 02/08/2022. Alega também a decadência do direito da autora, com base no art. 178, II, do Código Civil, por ter transcorrido mais de 4 anos da realização do negócio jurídico.

No caso em análise, estamos diante de uma relação jurídica de trato sucessivo, caracterizada pelos descontos mensais realizados no benefício previdenciário da autora, que persistem até o momento da propositura da ação.

Em situações como esta, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional renova-se a cada desconto indevido. Veja-se:

“[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC . 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébitorelativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes. [...] (STJ - AgInt no AREsp: 1720909 MS 2020/0159727-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:DJe 24/11/2020).”

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO FORNECEDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO MANTIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. ART 42 DO CDC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) III. Razões de decidir.

3. A pretensão é regulada pelo CDC, sendo aplicável o prazo quinquenal do art. 27, com termo inicial na data do último desconto indevido, tratando-se de relação de trato sucessivo.

4. Não houve prova válida da contratação do cartão consignado, diante da inexistência de contrato assinado, termo de adesão, gravação ou outro meio idôneo de comprovação.
(...)
(N.U 1000200-74.2025.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025, Publicado no DJE 03/12/2025)

Na hipótese, os descontos decorrentes do Contrato de RMC n.º 10908711 foram incluídos no benefício do autor em 03/02/2017. Por se tratar de crédito rotativo de trato sucessivo, o contrato continua ativo (Id. 329548823).

O último desconto indevido comprovado nos autos foi realizado em agosto/2022, e a ação foi ajuizada em agosto/2022, portanto dentro do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC, não havendo que se falar em prescrição, seja ela total ou parcial.

Quanto à decadência, o prazo quadrienal previsto no art. 178, II, do Código Civil aplica-se à anulação do negócio jurídico por vício de consentimento. Contudo, no presente caso, não se discute mero vício de consentimento, mas sim a própria existência do negócio jurídico, uma vez que a autora alega não ter firmado o contrato em questão. Ademais, tratando-se de relação de trato sucessivo, com descontos mensais no benefício previdenciário da autora, o prazo decadencial renova-se a cada desconto realizado.

Portanto,
rejeito as preliminares de prescrição e decadência
.

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mérito, a controvérsia cinge-se à existência ou não de relação contratual válida entre as partes, bem como à ocorrência de danos materiais e morais decorrentes dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, aplica-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova, conforme art. 6º, VIII, do mesmo diploma legal.

Ademais, conforme estabelecido na Súmula 479 do STJ, "
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
". Assim, cabe ao banco apelante comprovar a regularidade da contratação e a inexistência de falha na prestação do serviço.

No caso em análise, o ponto central da controvérsia reside na autenticidade da assinatura aposta no contrato de empréstimo consignado. Para dirimir essa questão, foi realizada perícia grafotécnica, cujo laudo, apresentado ao ID 329548892, concluiu que a assinatura questionada não foi produzida pela autora.

Conforme consta expressamente do laudo pericial: "
No documento CCB nº 8990629, a assinatura questionada apresenta características grafoscópicas incompatíveis com os hábitos gráficos identificados no material padrão, as evidências suportam a hipótese de que a assinatura questionada, não foi produzida pela mesma pessoa que forneceu os padrões."

Quanto às gravações telefônicas mencionadas pelo BANCO BMG S.A., estas não foram devidamente transcritas ou analisadas no processo, não havendo elementos suficientes para avaliar seu conteúdo e sua autenticidade.

Assim, considerando que o laudo pericial concluiu pela falsidade da assinatura aposta no contrato, e que o BANCO BMG S.A. não apresentou provas suficientes para afastar essa conclusão, resta configurada a falha na prestação do serviço, caracterizada pela celebração de contrato fraudulento em nome da autora, com a consequente realização de descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

A propósito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FRAUDE COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM FORMA SIMPLES. MULTA DIÁRIA SUBSTITUÍDA POR MULTA POR EVENTO DE DESCONTO. COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS NA CONTA DA CONSUMIDORA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) III. RAZÕES DE DECIDIR
A multa diária mostra-se inadequada para obrigação de não fazer relativa a descontos mensais em benefício previdenciário, devendo ser substituída por multa incidente a cada desconto indevido, mantendo-se o valor de R$ 500,00 e o limite total de R$ 10.000,00.

O laudo pericial comprova falsificação de assinatura, demonstrando a inexistência de relação jurídica e configurando fraude na contratação.
O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar gera dano moral in re ipsa, sendo presumido o abalo à dignidade da consumidora idosa, independentemente de prova específica.

A responsabilidade do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, pois assume os riscos da atividade e falhou no dever de segurança, não podendo invocar a fraude como excludente.
O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de indenização por danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico.
A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige comprovação de má-fé do credor, o que não restou caracterizado, impondo-se a devolução simples dos valores descontados, com correção monetária e juros.
A vedação ao enriquecimento sem causa autoriza a compensação dos valores do empréstimo creditados na conta da consumidora (R$ 4.044,50) com a restituição de indébito e com a indenização por danos morais, a ser apurada em fase de cumprimento de sentença.
(...)
(N.U 1007543-45.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025)

Configurada a falha na prestação do serviço, impõe-se o reconhecimento da inexistência do vínculo contratual e a consequente restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora.

À vista desses critérios, os R$ 5.000,00 fixados na sentença devem ser mantidos, pois estão inclusive abaixo do que têm aplicado o STJ e este Tribunal em situações análogas.

Quanto aos juros de mora tanto do dano moral, quanto do dano material, incidem a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ).

No entanto, a restituição do indébito deve ser na forma simples, visto que não constatada a má-fé do réu (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CLÁUSULASDIVERSASDAS PREVIAMENTEPACTUADAS– MAJORAÇÃO POSTERIOR DO NÚMERO DE PARCELAS – INVIABILIDADE – NÃO CUMPRIMENTO DO INCISO II DO ART. 373 DO CPC – DANO MORAL EVIDENCIADO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITONA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DESSE ÔNUS– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Devem ser respeitados os termos previamente convencionados entre as partes para o empréstimo consignado, sendo vedado o aumento posterior do número de parcelas quando não demonstrada a repactuação.

Configurado o dano moral, a indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

As parcelas imotivadamente descontadas têm de ser restituídas na formasimplesse não evidenciada a intenção dolosa”. (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1007906-06.2021.8.11.0002, julgamento em 28-6-2024).

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE - CONSUMIDOR INDUZIDO EM ERRO POR CORRESPONDENTE AUTÔNOMA DO BANCO - NOVO AJUSTE BANCÁRIO PARA A QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ANTERIOR COM REDUÇÃO DE PARCELAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - FRAUDE - FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ - TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados indevidamente, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto”.
(TJMT, N.U 1007623-74.2021.8.11.0004, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento em 21-2-2024, DJE de 25-2-2024).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C SUSPENSÃO DE DÉBITO, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL - APLICAÇÃO DO CDC - DEVER DE SEGURANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
No caso, está configurada a legitimidade passiva da ré, porquanto houve a comprovação da contratação entre as partes.
Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que deixa de exercer dever de segurança sobre as operações bancárias, máxime se absolutamente atípicas e destoam das comumente realizadas pelo consumidor, que foi ludibriado por suposto correspondente bancário, com acesso a dados pessoais e informações sobre os empréstimos existentes.
Se ausente comprovação da autenticidade das operações firmadas por terceiro em nome do consumidor, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais.
No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva”.
(TJMT, N.U 1030951-82.2022.8.11.0041, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 14-11-2023, DJE de 16-11-2023).

Por fim, quanto ao pedido de compensação de valores, tendo sido declarada inexistente a relação jurídica entre as partes, não há que se falar em compensação de créditos e débitos, uma vez que o autor não é devedor do banco réu, bem como sequer foi comprovado o recebimento dos valores.

Nesse viés:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. CONTRATO CELEBRADO EM CONTEXTO DE FRAUDE CONHECIDA COMO FALSA PORTABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
III. Razões de decidir
3. A preliminar de ilegitimidade passiva é afastada em razão da teoria da aparência e da responsabilidade solidária nas relações de consumo, nos termos do CDC.
4. A preliminar de cerceamento de defesa não se sustenta diante da fundamentação do juízo quanto à desnecessidade da prova pericial, ante a suficiência documental dos autos.
5. A fraude consumada por suposto correspondente configura fortuito interno da atividade bancária, ensejando a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

6. Comprovado que a autora não obteve proveito patrimonial dos valores transferidos à empresa fraudadora, impõe-se a restituição simples das parcelas descontadas e a indenização por dano moral, presumido em razão da natureza alimentar da verba e da violação à dignidade da pessoa idosa.
7. A compensação de valores é incabível diante da ausência de benefício efetivo à consumidora e da falha de segurança atribuível ao banco.
8. Os juros moratórios incidem desde a citação, por se tratar de responsabilidade extracontratual.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraude praticada por terceiros com acesso à operação bancária, por se tratar de fortuito interno.
2. É legítima a recusa à produção de prova pericial quando o conjunto documental permite a formação do convencimento judicial.
3. A contratação viciada por simulação induzida por terceiros enseja nulidade do contrato, restituição simples e indenização por dano moral.
4. A compensação entre valores pagos e o valor do crédito transferido à empresa fraudadora é incabível na ausência de proveito econômico pela consumidora."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, X; 170, V; CDC, arts. 6º, VI; 7º, p.u.; 14, § 1º; CC/2002, arts. 186, 927, 398 e 405; CPC/2015, arts. 370, p.u., 489, § 1º, IV.
(N.U 1011381-21.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2025, Publicado no DJE 27/09/2025)

Posto isso,
dou parcial provimento ao recurso do Banco BMG S.A.
apenas para determinar que a restituição do indébito seja na forma simples e,
dou provimento ao recurso da autora
para determinar que os juros moratórios, tanto em relação aos danos materiais quanto aos danos morais, incidam a partir da data de cada desconto indevido, nos termos da Súmula 54 do STJ, bem como para afastar a determinação de compensação dos valores.

Majoro os honorários advocatícios em favor da autora para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025